Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. CONFLITO FAMILIAR. IRMÃOS. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS.
1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima.
2. A inaplicabilidade da Lei Maria da Penha é reconhecida quando os fatos decorrem de conflitos patrimoniais entre irmãos, sem configuração de violência motivada por gênero. Precedente.
3. A natureza jurídica das medidas protetivas é de tutela inibitória, sendo sua manutenção condicionada à persistência da situação de risco.
4. A ausência de elementos que indiquem perigo atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral das ofendidas justifica a revogação das medidas protetivas, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006.
5. Ordem concedida.